Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715097-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: DOMINGOS ARAUJO SERRANO D E C I S Ã O CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema ERIDF e intimou o exequente, ora agravante, a indicar os bens do executado, ora agravado, passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em síntese, o recorrente afirma que a r. decisão agravada vai de encontro ao entendimento deste e. TJDFT acerca do tema, bem como viola o acesso à Justiça. Ressalta que atravessa delicado momento financeiro, o que o impediria de arcar com eventuais custos decorrentes da manutenção do pronunciamento judicial de origem. Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de consulta ao ERIDF e, no mérito, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo, ante o deferimento, ao agravante, da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Aliás – conforme inclusive pontuado pelo próprio recorrente –, nos termos do art. 98, § 1o, IX, do CPC, “A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Esse dispositivo põe em xeque o argumento segundo o qual a r. decisão recorrida violaria o acesso à Justiça, uma vez que ao agravante não estaria sendo imposta obrigação financeira, senão apenas a iniciativa de busca patrimonial do devedor, com vista à efetividade da execução. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora